Tribunal: TJDFT
Processo: 0746864-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.370/2018. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE A APENADA CUMPRIU PRISÃO CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR ANTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal e no art. 1o do Decreto no 9.370/2018, não se constata impedimento expresso para que o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse.
2. Se houve restrição da liberdade durante o processo de conhecimento, e esse período equivale ao resgate antecipado da sanção imposta na sentença, poderá ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto.
3. Recurso provido.